Tribunal: TJSP
Processo: 1071014-28.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Não constatação. Vício que autoriza o acolhimento dos embargos se refere à incoerência interna verificada entre os elementos da decisão. Contradição não reconhecida na hipótese. Acórdão devidamente fundamentado, inexistindo omissão. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Inteligência do artigo 1.022 do CPC. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Não constatação. Vício que autoriza o acolhimento dos embargos se refere à incoerência interna verificada entre os elementos da decisão. Contradição não reconhecida na hipótese. Acórdão devidamente fundamentado, inexistindo omissão. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Inteligência do artigo 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.